Tribunal: STJ
Processo: 0416122-63.2023.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AgRg no HABEAS CORPUS No 869707 - SP (2023/0416122-
4)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: ELIAS LUIZ DA SILVA
ADVOGADOS
: RENATO SIMÃO DE ARRUDA - SP197917
ENRIQUE DORADO DE OLIVEIRA - DF054377
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO
ESPECIAL
PARALELA À IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS.
IMPOSSIBILIDADE.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art.
619 do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material no acórdão embargado.
2. O desprovimento do agravo regimental foi
fundamentado, de modo suficiente, na impossibilidade
de conhecimento do
impetrado
habeas corpus
concomitantemente a recurso especial.
3. Inexistindo vício a ser sanado, a pretensão do
recurso é de rediscussão dos fundamentos do
acórdão embargado, propósito inviável para o recurso
em apreço.
4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a
todas as alegações das partes, tampouco a rebater,
um a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão, como ocorre no caso.
5. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça
manifestar-se sobre dispositivos constitucionais, ainda
que para prequestionamento, conforme precedentes.
6. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50240884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/09/2025 15:01:32
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: a854b8d2-24d3-4b03-aca3-afb3dd367ba8

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os
28/08/2025
03/09/2025
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
05 de setembro de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA50240884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/09/2025 15:01:32
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: a854b8d2-24d3-4b03-aca3-afb3dd367ba8

EDcl no AgRg no AgRg no HABEAS CORPUS No 869707 - SP (2023/0416122-
4)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: ELIAS LUIZ DA SILVA
ADVOGADOS
: RENATO SIMÃO DE ARRUDA - SP197917
ENRIQUE DORADO DE OLIVEIRA - DF054377
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO
ESPECIAL
PARALELA À IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS.
IMPOSSIBILIDADE.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art.
619 do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material no acórdão embargado.
2. O desprovimento do agravo regimental foi
fundamentado, de modo suficiente, na impossibilidade
de conhecimento do
impetrado
habeas corpus
concomitantemente a recurso especial.
3. Inexistindo vício a ser sanado, a pretensão do
recurso é de rediscussão dos fundamentos do
acórdão embargado, propósito inviável para o recurso
em apreço.
4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a
todas as alegações das partes, tampouco a rebater,
um a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão, como ocorre no caso.
5. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça
manifestar-se sobre dispositivos constitucionais, ainda
que para prequestionamento, conforme precedentes.
6. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49887687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 17:23:13
Código de Controle do Documento: c8f865bd-c7b6-4659-8846-0ebe9e837095

Trata-se de embargos de declaração opostos por ELIAS LUIZ DA
SILVA contra acórdão da Sexta Turma assim ementado (fl. 250):
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO
. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE.
HABEAS CORPUS

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL PARALELAMENTE
À IMPETRAÇÃO DE
. IMPOSSIBILIDADE.
HABEAS CORPUS
AGRAVO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite o
processamento conjunto de
e de outro recurso
habeas corpus
cabível se apresentados contra o mesmo ato jurisdicional, sob
pena de ofensa ao princípio da unirrecorribilidade. Precedentes.
2.
Impetrada
a
ação
constitucional
paralelamente
à
apresentação do recurso especial, que já se encontra neste
Tribunal Superior, é inviável a apreciação do pedido em ainda
que se alegue
, complementariedade entre as
habeas corpus
alegações.
3. O respeito à adequada dinâmica processual não vulnera o
eventual direito da parte interessada, pois, caso eventualmente
houvesse sido constada ilegalidade flagrante, a ordem teria sido
concedida de ofício.
4. Agravo regimental improvido.
Nas razões dos embargos, a defesa alega que há omissão e
obscuridade no acórdão embargado, pois cabíveis de forma simultânea o
e o recurso especial.
habeas corpus
Requer, ao final, o acolhimento dos aclaratórios, para sanar o suposto
vício apontado, com efeitos infringentes, para a concessão do pedido inicial (fls.
261-265).
É o relatório.
VOTO
O art. 619 do Código de Processo Penal disciplina que "aos acórdãos
proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser
opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão", tendo a jurisprudência os admitido, também, para sanar eventual
erro material na decisão embargada.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, uma vez que,
conforme registrado no acórdão embargado, inviável a apreciação do pedido de
de forma paralela ao recurso especial, conforme jurisprudência
habeas corpus
do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA49887687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 17:23:13
Código de Controle do Documento: c8f865bd-c7b6-4659-8846-0ebe9e837095

Observa-se, a propósito, o que constou no voto condutor do acórdão
recorrido (fl. 251):
Conforme consignado na decisão agravada, o presente habeas
foi impetrado paralelamente a recurso especial que
corpus
impugna o mesmo acórdão aqui apontado como ato coator, que
julgou a apelação interposta contra a sentença penal.
A controvérsia tratada neste writ, portanto, coincide com aquela
objeto do recurso especial manejado pela defesa do paciente
nos autos de origem e, por consequência, no agravo referido
anteriormente.
Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não
admite o processamento conjunto de recursos e apresentados
contra o
mesmo ato jurisdicional, sob pena de
habeas corpus
ofensa ao princípio da unirrecorribilidade.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO
HABEAS CORPUS
ILÍCITO DE DROGAS, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO
PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO FALSO. OFENSA AO
PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
INOBSERVÂNCIA
DO
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL E IMPETRAÇÃO DE HABEAS
INEVIDÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
CORPUS.
ILEGAL.
1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão
monocrática do Relator calcada em jurisprudência
dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista
a possibilidade de submissão do julgado ao exame do
Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo
regimental.
2. Hipótese em que houve a interposição de recurso
especial na origem e, na sequência, do respectivo agravo,
e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não
admite a tramitação concomitante de recursos e
manejados contra o
mesmo ato, sob pena
habeas corpus
de violação do princípio da unirrecorribilidade (AgRg no HC
n. 678.593/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, D Je de
.)
27/9/2022
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 918.633/SP, relator Ministro Sebastião
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
9/9/2024
, grifo próprio.)
12/9/2024
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO
. SUBSTITUTIVO
HABEAS CORPUS
DE RECURSO WRIT PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO.
PRECEDENTES DO STF E STJ. TRAMITAÇÃO EM
PARALELO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
Documento eletrônico VDA49887687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 17:23:13
Código de Controle do Documento: c8f865bd-c7b6-4659-8846-0ebe9e837095

AFRONTA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE.
MEDIDAS CAUTELARES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO.
INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISISBILIDADE. AGRAVO
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO,
DESPROVIDO.
1. Esta Corte - HC n. 535.063, Terceira Seção, rel. Ministro
Sebastião Reis Junior, julgado em - e o Supremo10/6/2020
Tribunal Federal - AgRg no HC n. 180.365, Primeira
Turma, rel. Min. Rosa Weber, julgado em
; AgRg
27/3/2020
no HC n. 147.210, Segunda Turma, rel. Min. Edson Fachin,
julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido
de que não cabe
substitutivo do recurso
habeas corpus
legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não
conhecimento da impetração, salvo quando constatada a
existência de flagrante ilegalidade no ato judicial
impugnado.
2.
Não
bastasse
o
mencionado
entendimento
pacificamente adotado por esta Corte Superior, no sentido
da inviabilidade de uso do remédio constitucional em
substituição a recurso previsto em lei, na hipótese em
exame constata-se que o presente
tramita
habeas corpus
em paralelo ao recurso especial interposto em face do
acórdão proferido pela instância ordinária, em evidente
violação ao princípio da unirrecorribilidade.
[...]
5. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa
extensão, desprovido.
(AgRg no HC n. 880.190/RO, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
17/6/2024
, grifo próprio.)
20/6/2024
Na mesma direção, citam-se, ainda, os seguintes precedentes:
AgRg no HC n. 865.449/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato –
Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado
em 24/6/2024, DJe de
; AgRg no HC n. 887.255/PB,
26/6/2024
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
; AgRg no HC n.
18/3/2024
20/3/2024
831.891/PB, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
; e AgRg no HC n.
12/12/2023
15/12/2023
848.280/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
.
2/10/2023
5/10/2023
A título de esclarecimento, registra-se que a alegação de
complementariedade entre as alegações formuladas no recurso
e na impetração não modifica a conclusão pela impossibilidade
do manejo paralelo de mais de um meio de impugnação contra o
mesmo acórdão, ainda que a inadmissão do recurso tenha
obstado a apreciação de seu mérito.
Documento eletrônico VDA49887687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 17:23:13
Código de Controle do Documento: c8f865bd-c7b6-4659-8846-0ebe9e837095

Ademais, a dupla impugnação não pode ser admitida para que
sejam preservados os limites do exercício da jurisdição,
inexistindo prejuízo para a parte interessada, uma vez que, caso
eventualmente houvesse sido constada ilegalidade flagrante, a
ordem teria sido concedida de ofício naqueles autos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Portanto, inexistindo vício a ser dissipado, a pretensão do recurso é de
rediscussão dos fundamentos do acórdão, propósito inviável para o recurso em
apreço, nada havendo que se possa acolher.
Ademais, não cabe "a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito
exame de pretensa afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso
especial, mesmo com o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal" (EDcl no AgRg no AREsp n.
2.597.307/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; e EDcl no AgRg no AREsp n. 2.487.334/PE,
13/8/2024
16/8/2024
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe
6/8/2024
de
).
13/8/2024
Ainda, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o
magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes,
tampouco a rebater, um a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como
ocorre na espécie. Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 2.372.869/RS, relator
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
19/3/2024
; e EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, relator Ministro Jesuíno
22/3/2024
Rissato – Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.
9/4/2024
12/4/2024
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA49887687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 17:23:13
Código de Controle do Documento: c8f865bd-c7b6-4659-8846-0ebe9e837095

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no AgRg no HC 869.707 / SP
Número Registro: 2023/0416122-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15014407220208260319
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator dos EDcl no AgRg no AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RENATO SIMAO DE ARRUDA
ADVOGADO
: RENATO SIMÃO DE ARRUDA - SP197917
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ELIAS LUIZ DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A LIBERDADE PESSOAL - AMEAÇA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ELIAS LUIZ DA SILVA
ADVOGADOS
: RENATO SIMÃO DE ARRUDA - SP197917
ENRIQUE DORADO DE OLIVEIRA - DF054377
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA50167530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:32:26
Código de Controle do Documento: dd74da52-a34e-41b4-ac4c-7079cd42adf8

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
03/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50167530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:32:26
Código de Controle do Documento: dd74da52-a34e-41b4-ac4c-7079cd42adf8